Tribunal: STF
Processo: ARE 1385260
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DESFAZIMENTO DE NOVAÇÕES. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1316603 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/05/2021; ARE 1273098 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020; ARE 815414 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 01/07/2019; e ARE 1.051.958-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/03/2019.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.